Tribunal: TJBA
Processo: 8156637-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8156637-82.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: UNIDAS LOCADORA S.A. Advogado(s): LEONARDO FIALHO PINTO APELADO: JOSÉ ANTÔNIO ALVES JÚNIOR Advogado(s): ANA CAROLINE LIMA SOUZA ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. DEFEITOS OCULTOS NO AR-CONDICIONADO E MOTOR. MÚLTIPLAS TENTATIVAS DE REPAROS, SEM ÊXITO. PRAZO DO ARTIGO 18, §1º, DO CDC ULTRAPASSADO. SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL, COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, COM FIXAÇÃO DO QUANTUM DE R$ 10.000,00. VALOR. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8156637-82.2024.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.